Tribunal: TJMT
Processo: 0035001-81.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0035001-81.2016.8.11.0041
APELANTE: EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
I – Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora